Tribunal: STF
Processo: ACO 1617
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
Ementa:AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. OMISSÃO DO ESTADO NA RESPONSABILIZAÇÃO DOS ANTIGOS GESTORES. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SÃO DEVIDOS POR QUEM DÁ CAUSA À AÇÃO JUDICIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Estado do Maranhão não comprovou ter adotado as medidas cabíveis para responsabilização e ressarcimento contra os agentes causadores do dano.



    II – Inadmissibilidade da omissão dos atuais gestores diante dos desvios que teriam competência para apurar.



    III – Os ônus sucumbenciais são devidos por quem dá causa à ação; in casu, o Estado do Maranhão.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.